Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-04.2018.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000538-04.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), JOABE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 012.479.412-21 (APELANTE), ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE LEITE BRANDAO - CPF: 923.133.102-72 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), GISIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 018.703.641-12 (APELANTE), VALDEIR MIGUEL DA SILVA - CPF: 928.205.571-04 (APELANTE), REINALDO APARECIDO MOTA - CPF: 047.829.901-03 (APELANTE), ROSELI FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 945.402.091-91 (APELANTE), JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA - CPF: 058.575.121-82 (APELANTE), FLADSON CHIQUITIN - CPF: 746.627.242-87 (ADVOGADO), CLEONICE DE SOUZA ROCHA - CPF: 027.812.641-30 (APELANTE), IRINEU PEREIRA DE SOUZA - CPF: 027.715.051-50 (APELANTE), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEDEMAR SEVERINO VIEIRA - CPF: 052.859.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GISIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 018.703.641-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 945.402.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE LEITE BRANDAO - CPF: 923.133.102-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR MIGUEL DA SILVA - CPF: 928.205.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES SANCHES DE NORONHA - CPF: 048.406.811-39 (APELANTE), CLEONICE DE SOUZA ROCHA - CPF: 027.812.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 012.479.412-21 (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS
ARTIGOS

33,
CAPUT
E 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06
DE ALGUNS DOS RÉUS; DE OUTRO PELOS DELITOS DOS
ARTIGOS 33,
CAPUT
E 35,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, III, TODOS DA LEI N.º 11.343/06
E DE OUTROS UNICAMENTE PELO ILÍCITO DO
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/06
, BEM COMO DE OUTRO PELO CRIME DO
ARTIGO 17 DA LEI N.º 10.826/03 -
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR PARTE DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE OUTRA PARTE NO QUE TANGE À ASSOCIAÇÃO PARA O REFERIDO FIM E DE UM DELES PELO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
IMPOSSIBILIDADE –
IMPUTAÇÕES DIRIGIDAS AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS AO TEOR DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E AO CONTEÚDO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS QUE CONTARAM COM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE
– DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS SEUS INTEGRANTES COM
ANIMUS ASSOCIANDI
EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA –
2)
INTENÇÃO DE ALGUNS DOS RÉUS EM VER AS PENAS RETIFICADAS PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS E DE OUTRO PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA BEM COMO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO –
INVIABILIDADE
–
PENAS QUE NÃO MERECEM REPAROS – SISTEMA TRIFÁSICO FIELMENTE OBSERVADO – EXASPERAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PERFECTIBILIZADAS EM SUAS FRAÇÕES MÍNIMAS
– ATENUANTES NÃO APLICADAS ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ – FIGURA PRIVILEGIADA OBSTADA PELA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS -
3)
VINDICADO

O AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DE BENS –
IMPROCEDÊNCIA
– BENS COMPROVADAMENTE ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROVENIENTES DE RENDA AUFERIDA POR MEIO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
4)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
REJEIÇÃO
– REGIME SEMIABERTO QUE NÃO IMPEDE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO UMA VEZ PRESENTE A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– 5)
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A AMPARAR A CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS EX OFFICIO
E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ASSEGURADO AO RÉU POSTULANTE DA REFERIDA BENESSE -

NEGATIVA DO

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDA NESTA INSTÂNCIA AO CORRÉU CONDENADO COM IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO POR REMANESCEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA - OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S
43, 44 e 54 -

APELOS DESPROVIDOS.

1)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que participaram da operação deflagrada que contou inclusive com interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico; de associação para o mesmo fim e de comércio ilegal de arma de fogo, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório;

2)

Não merecem reparos as penas fixadas em sua maioria no mínimo legal e nesse patamar consolidadas como definitivas, nem mesmo aquelas que receberam recrudescimentos se fielmente respeitado o sistema trifásico e com exasperações devidamente fundamentadas, em sua grande maioria inclusive aplicadas nas frações mínimas legais. As atenuantes da menoridade e da confissão espontânea não podem incidir se a pena-base já foi estabelecida no mínimo legal, em observância à súmula 231 do STJ.;

3)

Escorreito o decreto de perdimento se os bens materializaram produto das atividades ilícitas perpetradas pelos réus, o que decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas ‘a ́ e ́b’, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006];

4)

Inexiste pertinência na revogação do monitoramento eletrônico se o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena foi com ele harmonizado e inexistem novos elementos concretos a indicar a conveniência e a necessidade da sua retirada, mormente quando as peculiaridades do caso evidenciam que nenhuma outra cautelar do art. 319 do CPP seria adequada e suficiente para reprimir eventual recalcitrância delitiva do acusado;

5)

Afasta-se a tese de constrangimento ilegal a ser sanado pela concessão de
habeas corpus ex officio
se um dos réus também teve seu regime inicial semiaberto harmonizado com o monitoramento eletrônico devidamente justificado e o outro corréu, ao qual foi imposto o regime inicial fechado, foi negado o direito de recorrer em liberdade, ante a manutenção dos requisitos da prisão preventiva, em fiel
observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54. Sem interesse recursal de recorrer em liberdade o corréu que já teve assegurado esse direito ainda no bojo da sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

JOABE RODRIGUES DA SILVA

PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO

GISIANE ALVES DE OLIVEIRA

REINALDO APARECIDO MOTA

IRINEU PEREIRA DE SOUZA

JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA

HÉRCULES SANCHES DE NORONHA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOABE RODRIGUES DA SILVA, condenado
à pena de

8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
;

PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
,
condenado
à pena de
10
(dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
e 35,
caput
c/c artigo 40, III, todos da Lei n.º 11.343/06
;

GISIANE ALVES DE OLIVEIRA,
condenada à pena de

8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
;

REINALDO APARECIDO MOTA, condenado
à pena de
4
(quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 17 da Lei n.º 10.826/03
;

IRINEU PEREIRA DE SOUZA
,
condenado
à pena de
5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
;

J
OSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA, condenado
à pena de
8
(oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06

e

HÉRCULES SANCHES DE NORONHA
,
condenado
à pena de
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
; irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da
ação penal n.º

0000538-04.2018.8.11.0087
–
código 113038
, na qual a pretensão punitiva estatal foi julgada
parcialmente procedente
, recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença, a corré
Cleonice de Souza Rocha
[não recorrente] foi
condenada
como incursa nas sanções do
artigo 28,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
;
Roseli Fernandes dos Santos
[não recorrente], restou
absolvida
da imputação do
artigo 16 da Lei n.º 10.826/03
, bem como os ora apelantes
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
e
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA
, foram
absolvidos
da imputação do
artigo 34 da Lei n.º 11.343/06
;
Cleonice de Souza Rocha
[não recorrente] e
REINALDO APARECIDO MOTA
,
absolvidos
em relação aos crimes descritos nos
artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
;
IRINEU FERREIRA DE SOUZA
e
HÉRCULES SANCHES DE NORONHA
,
absolvidos
da imputação do crime do
artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.346/03
e
Valdeir Miguel da Silva
[não recorrente], também
absolvido
em relação ao crime tipificado no
artigo 35,
caput
da Lei n.º 1 1346/03
.

Em razões recursais de ID 44485529,
JOABE RODRIGUES DA SILVA
pretende ser
absolvido
do crime de
associação para o tráfico
, ante a não caracterização de suas elementares, enquanto
HÉRCULES SANCHES DE NORONHA
almeja a
absolvição
do delito de
tráfico de entorpecentes
, sob o viés da inexistência de prova suficiente para a condenação e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Por sua vez,
JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
arrazoou no ID 44485533 ao ID 44485534, pugnando por sua
absolvição
quanto ao crime do
artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
e pelo reconhecimento do
tráfico privilegiado
em virtude da sua manifesta atuação como mula. Agregou a tese de fazer jus à atenuante da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
[esta última quanto ao delito do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
], além do
afastamento do monitoramento eletrônico
, pela ausência de fundamentação qualificada.

Já as razões de
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA
aportaram no ID 56805469, vindicando a
absolvição
do crime de
associação para o tráfico
, pela evidente atipicidade da conduta; o
afastamento da imposição de perdimento de bens
; a concessão de
habeas corpus
de ofício
para fazer cessar coação ilegal que reputa estar sofrendo em sua liberdade de locomoção. Ao final,
prequestionou
os artigos 1.º, III e 5.º, incisos LIV, LV e LVI, ambos da Carta Maior; artigo 144-A do Código de Processo Penal e artigos 33, 35, 60 e 63, I da Lei n.º 11.343/2006.

PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
apresentou suas razões no ID 86736994 sustentando a
inexistência do crime do artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
; a
insuficiência probatória para sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes
e também reputando como
indevida a imposição do perdimento de bens
[desprovida de fundamentação e em violação à legislação, mormente em se tratando de bens lícitos].
Subsidiariamente
, alegou, de forma genérica,
excesso na fixação das penas
[a fim de serem estabelecidas nos patamares mínimos legais]. Por fim, também vindicou a concessão de
habeas corpus
de ofício
para fazer cessar coação ilegal que reputa estar sofrendo em sua liberdade de locomoção, além de
prequestionar
os artigos 1.º, III; 5.º, incisos LIV, LV e LVI, ambos da Carta Maior; artigo 144-A do Código de Processo Penal e artigos 33, 35, 60 e 63, I da Lei n.º 11.343/2006.

As razões de
IRINEU PEREIRA DE SOUZA
foram ofertadas no ID 108948484, pugnando pela sua
absolvição
, ante a ausência de prova da materialidade e da autoria do
crime de tráfico de drogas
.

Por fim,
REINALDO APARECIDO MOTA
arrazoou no ID 108948992 e, sob o manto da insuficiência probatória, clamou por ser
absolvido
de todos os crimes que lhe foram originariamente atribuídos [tráfico de drogas, associação para o tráfico e venda irregular de arma de fogo].
Subsidiariamente
, requereu que a
pena seja diminuída para o mínimo legal
, bem como que
aguarde em liberdade
até o trânsito em julgado da sua condenação.

As contrarrazões ministeriais ao apelo de
JOABE RODRIGUES DA SILVA
e
HÉRCULES SANCHES DE NORONHA
foram acostadas no ID 44485531; ao de
JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
no ID 44485536; ao de
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA, IRINEU PEREIRA DE SOUZA
e
REINALDO APARECIDO MOTA
no ID 108949003 e ao de
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
no ID 108949013, em todas elas [à exceção daquela em que requereu o
parcial provimento do apelo interposto por JOSMAR
, tão somente para lhe reconhecer e aplicar a
atenuante da menoridade relativa
] pugnou-se pelo
desprovimento
dos respectivos recursos defensivos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 114330468, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo
desprovimento
de todos os apelos, a fim de se manter incólume a r. sentença.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
JOABE RODRIGUES DA SILVA
;
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO; GISIANE ALVES DE OLIVEIRA; REINALDO APARECIDO MOTA; IRINEU PEREIRA DE SOUZA; JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
e
HÉRCULES SANCHES DE NORONHA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades.

Ressai dos autos que os ora apelantes
JOABE RODRIGUES DA SILVA
;
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO; GISIANE ALVES DE OLIVEIRA; REINALDO APARECIDO MOTA; IRINEU PEREIRA DE SOUZA; JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
e
HÉRCULES SANCHES DE NORONHA
foram denunciados juntamente com
Cleonice de Souza

Rocha
[não recorrente],
Gedemar Severino Vieira
[feito desmembrado em relação a ele – ID 44486525],
Valdeir Miguel da Silva
[não recorrente] e
Roseli Fernandes dos Santos
[não recorrente], em virtude dos seguintes fatos:

FATO 01 — Art. 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 [Associação Criminosa].

Durante o período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018, nos municípios de Guarantã do Norte/MT, Novo Mundo/MT e Peixoto de Azevedo/MT, Paulo Henrique Leite Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, Joabe Rodrigues da Silva, Josmar Keik Aparecido da Silva, Gedemar Severino Vieira, Hércules Sanches de Noronha, Reinaldo Aparecido Mota, Cleonice de Souza Rocha, Irineu Ferreira de Souza e Valdeir Miguel da Silva, com consciência e vontade,
associaram-se, de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e § 1.º e 34 da Lei n.º 11.343/06
.

De acordo com as tarefas específicas desvendadas,
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
era o líder da empreitada e chefe do núcleo central da associação, responsável por adquirir os entorpecentes comercializados pelo grupo, preparando-os para posterior venda aos traficantes menores [“boqueiros”] e presidiários, cuidando ainda de coordenar a tarefa dos demais corréus.

Pelas interceptações realizadas,
PAULO HENRIQUE
integrava a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho e inclusive vinha cadastrando pessoas para pertencerem à referida facção no extremo norte Mato-Grossense.

Já
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA
era a convivente do líder da associação (Paulo); recebia os valores referentes às negociatas com o núcleo de Guarantã do Norte-MT, bem como com os suspeitos “
Mulher do Salgado
”; “
Neguinha
", "
Gaúcho
”, "
MNI
” e “
HNI
", além de realizar a venda dos entorpecentes diretamente ao consumidor final (usuário).

JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
associou-se à
GISIANE
e
PAULO HENRIQUE
, visando auxiliá-los no fornecimento e venda das drogas a traficantes e usuários.

Por sua vez,
JOABE RODRIGUES DA SILVA
, pessoa de confiança do líder Paulo, assumiu a liderança da associação para o tráfico em Guarantã do Norte/MT e era responsável por buscar razoável quantidade de entorpecentes em Peixoto de Azevedo/MT sendo, posteriormente, responsável por também realizar a distribuição do entorpecente para outros traficantes [“boqueiros”] de Guarantã do Norte/MT, bem como por realizar a cobrança das dívidas de drogas adquiridas a prazo e, ainda, por receber os valores referentes às negociatas.

REINALDO APARECIDO MOTA
, taxista, em associação com
JOABE
e
PAULO
desempenhava a função de motorista destes; transportava drogas em seu veículo, da cidade de Peixoto de Azevedo/MT a Guarantã do Norte/MT, entregando-as a
JOABE
, que as revendia.

Também
REINALDO
, em associação com
JOABE
, levava usuários às “bocas de fumo" e buscava materiais para o preparo de droga por ordem deste.

Valdeir Miguel da Silva
, proprietário de um táxi, desempenhava a função de fornecedor e transportador das drogas em seu veículo, da cidade de Peixoto de Azevedo/MT a Nova Guarita/MT, distribuindo-as.

Já
Gedemar Severino Vieira
, em associação com
JOABE
e
HÉRCULES
, adquiria os entorpecentes de
GISIANE
e
PAULO
, para juntos vendê-los. Também
Gedemar
, em associação com
GISIANE
, passou a adquirir entorpecentes desta e concentrou suas atividades de vendas de drogas no Município de Novo Mundo/MT.

Outrossim,
Cleonice de Souza Rocha
, em parceria com Joabe, entregava drogas a consumo de usuários por determinação de
JOABE
, com função de “aviãozinho" e intermediava as transações entre o traficante
JOABE
e usuários.

HÉRCULES SANCHES DE NORONHA
, em associação com
JOABE
e
Gedemar
, adquiria os entorpecentes de
GISIANE
e
PAULO
, para juntos vendê-los.

IRINEU PEREIRA DE SOUZA
, em associação com
JOABE
, adquiria os entorpecentes e os revendia, bem como realizava compra de drogas em favor de usuários junto a
JOABE
; cobrava dívidas de drogas adquiridas a prazo e, ainda, recebia os valores referentes às negociatas.

A
estabilidade e a permanência
dos vínculos associativos existentes entre os diversos núcleos dos então denunciados são demonstradas pela própria duração da investigação policial, eis que por todo o período os réus estiveram em contato, coordenando suas ações delitivas, sempre pautadas na divisão de tarefas e promovendo, de forma habitual e estruturada, o comércio de drogas, de modo que o elo delitivo existente entre eles não caracteriza “mero” concurso de agentes.

Por fim, registrou-se que a
materialidade
do crime previsto no
artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, por ser de natureza formal, pode ser comprovada através de elementos de prova diversos da apreensão de drogas, como, por exemplo, interceptações telefônicas e depoimentos, segundo entendimento sedimentado no seio da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

FATO 02 — Artigo 33
caput
e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006 [Tráfico de Drogas].

·

Em relação a
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO

No período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018, nos municípios de Peixoto de Azevedo/MT e Guarantã do Norte/MT,
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
, com consciência e vontade, adquiriu, preparou e vendeu, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse mesmo interstício,
PAULO HENRIQUE
visou utilizar bem de sua propriedade, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas, bem como, com consciência e vontade, possuía aparelho (balança de precisão digital), destinando-a à preparação, produção e transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quando foi alvo de interceptação telefônica, a polícia civil constatou que
PAULO HENRIQUE
liderava associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, sendo o responsável por abastecer o mercado de drogas de Guarantã do Norte/MT.

De acordo com o apurado,
PAULO HENRIQUE
adquiria o entorpecente, vindo a prepará-los nas quantidades requeridas pelo traficante da região (Joabe).

Nos moldes do Auto de Exibição e Apreensão acostado aos autos, evidente a materialidade do preparo, eis que na residência de
PAULO HENRIQUE
foram apreendidos
01 (uma) balança de precisão digital com resíduos análogos a entorpecentes; 01 (um) prato com resíduos análogos a entorpecentes e 01 (uma) trouxa análoga à maconha
.

Conforme diálogo interceptado, constatou-se a sua organização em realizar a distribuição da droga, onde este mantém contato com
JOABE
, inclusive combinam deste ir até a sua casa, a fim de buscar a droga. Outrossim, em um diálogo entre
PAULINHO
,
GABRIEL
e um homem não identificado utilizando o telefone de
PAULO
, ocorreu uma discussão e
GABRIEL
frisou que
PAULO
era o chefe e estava protegido por ele, demonstrando a existência de uma organização criminosa em que
PAULO
fornecia drogas para outros traficantes comercializarem.

A partir do relatório técnico final de inteligência e das interceptações telefônicas, foi possível se inferir que
PAULINHO
comandava o núcleo central de distribuição de drogas, fornecendo-as não apenas aos traficantes locais de Guarantã do Norte/MT e de Novo Mundo/MT, mas também a presidiários. Do referido documento ainda se extrai que ele visou utilizar bem de sua propriedade, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas.

Ademais, as interceptações deram conta de que
PAULO HENRIQUE
pertencia à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, inclusive vinha cadastrando pessoas visando integrá-las no extremo norte Mato-Grossense.

·

Em relação a JOABE RODRIGUES DA SILVA.

No período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018, no município de Guarantã do Norte/MT,
JOABE RODRIGUES DA SILVA
, com consciência e vontade, adquiriu, vendeu, forneceu e tinha em depósito para fins de tráfico, substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O ora recorrente foi alvo de interceptação telefônica, oportunidade em que a polícia civil constatou que este participava de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes liderada por
PAULO HENRIQUE
, sendo
JOABE
responsável por distribuir drogas a usuários e traficantes de Guarantã do Norte/MT.

Nos termos do que foi apurado nas investigações,
JOABE
adquiria o entorpecente diretamente com os distribuidores
PAULO
e
GISIANE
, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Por meio de diálogo interceptado, verificou-se a participação do apelante na associação ao tráfico de entorpecentes, tendo como função a aquisição das drogas com os fornecedores
PAULO
e
GISIANE
, e sua venda diretamente a usuários e traficantes. Nas conversas,
JOABE
falava rápido, indicando o valor do entorpecente (por exemplo, 50, 100) e combinava o lugar da entrega. Na maioria das vezes, realizava a entrega próximo à igreja Assembleia de Deus, no Bairro 13 de Maio, na cidade de Guarantã do Norte/MT.

Extrai-se do relatório técnico final de inteligência, que
JOABE
fornecia drogas aos corréus
HÉRCULES
,
IRINEU
,
Cleonice
e
Gedemar
, sendo que estes forneciam e vendiam drogas aos usuários finais. Para tanto,
JOABE
utilizava de codinomes
“Perfume”
e
“Cheque”
para indicar os entorpecentes.

·

Em relação a GISIANE ALVES DE OLIVEIRA.

No período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018 na cidade de Peixoto de Azevedo/MT e de Guarantã do Norte/MT,
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade, preparou e vendeu, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No idêntico interstício supracitado e, também nas cidades de Peixoto de Azevedo/MT e de Guarantã do Norte/MT,
GISIANE
, com consciência e vontade, possuía aparelho [balança de precisão digital], destinando-a à preparação, produção e transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ela também foi alvo de interceptação telefônica, oportunidade em que a polícia civil constatou que participava da associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, sendo a responsável por preparar e vender as drogas para
JOABE
[comprador/vendedor de Guarantã do Norte/MT].

Nos moldes do que foi apurado,
GISIANE
era convivente do líder [
PAULO
]; preparava as quantidades requeridas pelo traficante da região [
JOABE
], bem como vendia as drogas, tudo com o apoio de
JOSMAR
.

A
materialidade
do preparo restou evidente, porquanto na residência da ora apelante foram apreendidos
01 (uma) balança de precisão digital com resíduos análogos a entorpecentes; 01 (um) prato com resíduos análogos a entorpecentes e 01 (uma) trouxa análoga à maconha
.

Constatou-se, em diálogo interceptado, a organização da recorrente em realizar a distribuição da droga, sugerindo ações, valores, efetuando transações financeiras, alertando sobre movimentação da polícia e demonstrando afinidade com outros suspeitos de tráfico de drogas.

Por fim, registrou-se no relatório final de inteligência que
GISIANE
recebia os valores referentes às negociatas com o núcleo de Guarantã do Norte/MT, bem como com os suspeitos
“Mulher do Salgado"
,
“Neguinha”
, “
Gaúcho
”, “
MNI
” e “
HNI
” e realizava a venda dos entorpecentes diretamente ao consumidor final (usuário). Também do referido relatório é possível aferir que
GISIANE
recebia dinheiro decorrente do tráfico e depositava na conta da filha do casal [
Aiane Gabrieli de Oliveira
] na Caixa Econômica Federal, bem como recebia bens como pagamento de dívidas de drogas, a saber: 1 (uma) moto TITAN Vermelha; 1 (uma) moto fator preta e outros bens relacionados nos autos.

·

Em relação a JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA.

No período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018 nas cidades de Peixoto de Azevedo/MT e Guarantã do Norte/MT,
JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
, com consciência e vontade, vendeu, forneceu e distribuiu, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Como os demais corréus, o ora apelante foi alvo de interceptação telefônica, oportunidade em que a polícia civil constatou que este participava de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes liderada por
PAULO
, sendo
JOSMAR
o responsável por fornecer e vender a usuários e traficantes da região.

De acordo com as investigações,
JOSMAR
era pessoa de confiança de
GISIANE
no fornecimento e venda das drogas. Em diálogo interceptado, verifica-se a participação do apelante na associação ao tráfico de entorpecentes, sendo demonstrada na interceptação relação íntima entre
JOSMAR
e
GISIANE
, para a conduta de tráfico. A relação era nítida, uma vez que
GISIANE
chamava
JOSMAR
na sua casa com a finalidade de entregar os entorpecentes para distribuição, após dividi-los em partes.

Do relatório final de inteligência se evidencia e que
JOSMAR
era proprietário de uma “
boca de fumo
”.

·

Em relação a REINALDO APARECIDO MOTA.

No período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018, na cidade de Guarantã do Norte/MT,
REINALDO APARECIDO MOTA
, com consciência e vontade,
transportou, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

O ora apelante também foi alvo de interceptação telefônica, oportunidade em que a polícia civil constatou que este participava de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes liderada por
PAULO
, sendo
REINALDO
o responsável por transportar os entorpecentes de Guarantã do Norte/MT a Peixoto de Azevedo/MT.

·

Em relação a VALDEIR MIGUEL DA SILVA, VULGO “NEGO
".

Em data não precisada, mas até o dia 16 de novembro de 2017,
VALDEIR MIGUEL DA SILVA
, com consciência e vontade,
adquiriu, vendeu e transportou, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes
, que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O ora apelante também foi alvo de interceptação telefônica, oportunidade em que a polícia civil constatou que este
participava de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes
liderada por
PAULO
, sendo
VALDEIR
o responsável por adquirir e transportar os entorpecentes para a cidade de Nova Guarita/MT.

Nos moldes do diálogo interceptado, verifica-se a participação de
VALDEIR
na compra e transporte da droga, ao combinar com
GISIANE
dia e hora para se deslocar a Peixoto de Azevedo/MT. A
materialidade
da aquisição e transporte restou evidente, eis que o apelante foi preso após adquirir de
GISIANE

196,11 g de cocaína
.

Conforme o relatório final de inteligência,
VALDEIR
se utilizava do termo
"roupa"
para se referir aos entorpecentes.

·

Em relação a GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, vulgo “Gê”.

No período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018, na cidade de Guarantã do Norte/MT,
Gedemar Severino Vieira
, com consciência e vontade, forneceu, adquiriu, vendeu, entregou a consumo substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se, em interceptação telefônica, a participação de
Gedemar
com
JOABE
, no auxílio e fornecimento de drogas para a cidade de Novo Mundo/MT, uma vez que
Gedemar
contribuía para a compra do entorpecente, bem como para a sua distribuição.

·

Em relação a CLEONICE DE SOUZA ROCHA.

No período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018, na cidade de Guarantã do Norte/MT,
Cleonice de Souza Rocha
, com consciência e vontade, entregou a consumo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se, em interceptação telefônica, a parceria de
Cleonice
com
JOABE
, no auxílio da entrega de drogas no Bairro 13 de Maio, em Guarantã do Norte/MT.

·

Em relação a HÉRCULES SANCHES DE NORONHA, vulgo
“Xaropinho”
.

No período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018, na cidade de Guarantã do Norte/MT,
HÉRULES SANCHES DE NORONHA
, com consciência e vontade, forneceu, adquiriu, vendeu e entregou a consumo substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De acordo com o apurado,
HÉRCULES
, em associação com
JOABE
e
Gedemar
adquiria os entorpecentes de
GISIANE
e
PAULO
, para juntos vendê-los na cidade de Guarantã do Norte/MT.

·

Em relação a IRINEU FERREIRA DE SOUZA.

No período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018, na cidade de Guarantã do Norte/MT,
IRINEU FERREI DE SOUZA
, com consciência e vontade, forneceu, adquiriu, vendeu e entregou a consumo substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em associação com
JOABE
, o ora apelante adquiria os entorpecentes e os revendia, bem como realizava a compra de drogas em favor de usuários junto a
JOABE
; cobrava dívidas de drogas adquiridas a prazo e, ainda, recebia valores referentes às negociatas.

FATO 03 - POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.

No dia 16 de janeiro de 2018, por volta das 06h20min, na sua residência localizada na Rua São João, n.º 525, Bairro Santa Marta, Guarantã do Norte/MT,
ROSELI FERNANDESDOS SANTOS
, com consciência e vontade,
possuía 2 (duas) munições de uso restrito, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal
.

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a equipe da polícia civil logrou apreender, na casa da ora apelante, 2 (duas) munições de uso restrito [alínea LXII do artigo 3.º e artigo 16, ambos do Decreto n.º 3.665/2000].

FATO 04 - COMÉRCIO DE ARMAS.

No período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018, na residência localizada na Rua São João, n.º 525, Bairro Santa Marta, cidade de Guarantã do Norte/MT,
Gedemar Severino Vieira
e
REINALDO APARECIDO MOTA
, em unidade de desígnios e com consciência e vontade,
tinham em depósito e vendiam armas de fogo em atividade comercial irregular e em desacordo com determinação legal
.

Verificou-se, em diálogo interceptado, a participação de ambos os réus na intermediação de negócios com armas, entorpecentes e guarda de volumes de armas.

Após regular instrução criminal, os pedidos contidos na preambular acusatória foram julgados
parcialmente

procedentes
, nos moldes já relatado,
sendo certo que a
irresignação recursal é exclusivamente defensiva
e inexistem preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
FORMULADA POR
HÉRCULES SANCHES DE NORONHA
,
IRINEU PEREIRA DE SOUZA,

REINALDO APARECIDO MOTA e PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES;
POR
JOABE RODRIGUES DA SILVA
,
JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
,
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA
,
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
E
REINALDO APARECIDO MOTA
NO QUE TANGE À
ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO
, BEM COMO POR
REINALDO APARECIDO MOTA
EM RELAÇÃO AO
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.

De pronto deve-se registrar a
ausência de interesse recursal
de

REINALDO APARECIDO MOTA
quanto a parte dos intentos ora em apreciação, porquanto ainda no bojo da r. sentença
restou
absolvido
tanto da imputação do crime de tráfico de entorpecentes como da associação para o mesmo fim
, remanescendo condenado exclusivamente pelo crime do
artigo 17,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
.

Por outro lado, em que pese
HÉRCULES SANCHES DE NORONHA,

IRINEU PEREIRA DE SOUZA
e
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
pretendam ser
absolvidos
das imputações dos crimes de
tráfico de entorpecentes;

JOABE RODRIGUES DA SILVA
,
JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
,
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA
e

PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
do ilícito de
associação para o narcotráfico
, bem como

REINALDO APARECIDO MOTA
do
comércio ilegal de arma de fogo
, nenhum dos pleitos merece acolhimento.

Isso porque, a
prova da materialidade dos crimes
de tráfico de drogas; de associação para o narcotráfico
e do
comércio ilegal de arma de fogo
encontra-se demonstrada pelos Relatórios Policiais de ID 44482955 – pág. 5 e ID 44482962 – pág. 15; Relatórios de Investigação de ID 44482955 – págs. 7/13 e ID 44482963 – págs. 1/2; Relatórios de Interceptações Telefônicas de ID 44482955 – págs. 17/18/ ID 44482957 – págs. 13/15/ID 44482960 – págs. 11/12 e ID 44482996 – pág. 19 ao ID 44483480 – pág. 3; Autos de Prisão em Flagrante de ID 44482956 – pág. 2/ID 44482958 – pág. 1/ ID 44482960 – pág. 14; Boletins de Ocorrência de ID 44482956 – págs. 3/4/ ID 44482958 – págs. 2/4/ID 44482960 – págs. 15/17/ ID 44482986 – págs. 1/3/ ID 44482987 – págs. 2/3/ ID 44482988 – págs. 3/4; ID 44482991 – págs. 11/13/ ID 44482994 – págs. 7/8; Termos de Apreensão de ID 44482956 – pág. 6/ ID 44482958 – pág. 7/ID 44482961 – pág. 4/ ID 44482963 – pág. 5/ ID 44482967 – págs. 5/6/ ID 44482968 – pág. 14/ ID 44482993 – págs. 1/2; Laudos de Constatação Provisórios de ID 44482958 – pág. 9/ ID 44482962 – págs. 5/7/ ID 44482962 – págs. 12/13/ ID 44483510; ID 44483528; Auto de Avaliação de ID 44482958 – pág. 10 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

E mesmo que não tenha sido apreendida significativa quantidade de drogas com alguns dos apelantes quando das buscas e apreensões realizadas, isso não se mostra capaz de vulnerar a materialidade delituosa, mormente quando se conta com farto conteúdo angariado em outros elementos de prova, precipuamente as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.

Com relação à
autoria
, não obstante a veemente negativa apresentada por alguns dos ora apelantes, descortinou-se verdadeira associação voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com a instauração de investigação preliminar no dia 25/08/2017, visando apurar o comércio malsão na cidade de Guarantã do Norte/MT, quando foi expedida ordem de serviço para que investigadores do Grupo Armada de Resposta Rápida encetassem diligências, sendo então apresentado relatório policial contendo informações coletadas pela equipe, bem como determinado ao Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional a complementação das informações, quando então, de posse delas, finalmente instaurou-se o respectivo inquérito policial, representando-se pela interceptações de alguns terminais telefônicos [ID 44482996 – pág. 19 ao ID 44483480 – pág. 3].

Os monitoramentos telefônicos revelaram associação criminosa atuante no tráfico de entorpecentes na cidade de Guarantã do Norte/MT e Peixoto de Azevedo/MT, onde se verificou intenso comércio malsão, ocorrendo simultâneas prisões em flagrante de indivíduos vinculados aos respectivos monitoramentos, além da apreensão de drogas, sendo certo que o Relatório Final de Inteligência da “
Operação Crepitus
” é composto por 109 laudas e 8 anexos, onde constam os numerais interceptados; a identificação dos alvos; a degravação dos áudios relevantes e a análise realizada pela equipe especializada, com detalhamento dos atos perpetrados por cada membro, além da demonstração do vínculo entre eles, bem como com outros interlocutores.

Não obstante os elementos angariados durante toda a investigação, que contou com as interceptações telefônicas mencionadas, ao ser interrogado em juízo (ID 44485539),
IRINEU PEREIRA DE SOUZA
apresentou-se como usuário de drogas, porque apesar de comprar maconha e pasta-base inclusive de Joabe, disse nunca ter vendido as referidas substâncias, de modo que negou a prática do delito de tráfico de drogas.

Já
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA
;
HÉRCULES SANCHES DE NORONHA
;
JOABE RODRIGUES DA SILVA
;
JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
e
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
, de igual modo perante a autoridade judicial,
confessaram as práticas delituosas que lhes foram imputadas
, trazendo suas respectivas versões acerca dos fatos (ID 44485539).

Na fase judicial (ID 44485539), o
delegado de polícia, Geraldo Gezoni Filho
, minuciou que as investigações se iniciaram quando solicitou que os policiais que integravam a equipe do Garra de Guarantã do Norte/MT fizessem um levantamento dos traficantes que atuavam naquele município e os referidos agentes públicos receberam a informação de que o Joabe estaria exercendo o comércio de drogas e que o fornecedor dele seria o Paulo Henrique, vulgo “
Paulinho
”. Naquela ocasião até se recordou dele porque havia sido delegado em Peixoto de Azevedo/MT no ano de 2010 e naquela ocasião já tinha autuado o Paulo Henrique em outra operação. Os policiais do Garra elaboraram um relatório, o qual foi complementado por outro dos investigadores do grupo de inteligência da delegacia, fazendo-se a identificação dos numerais telefônicos dos réus, quando então solicitou judicialmente a interceptação dos respectivos terminais telefônicos, perfazendo, ao todo, quatro períodos de interceptação.

Aduziu que quem comercializava entorpecentes não se reportava claramente à venda sendo, em regra, mensagens cifradas. A primeira a ser presa em flagrante foi a Roseli [adquiriu entorpecentes do Joabe] e o segundo foi o Lindomar, quando transportava drogas [recebeu a incumbência do Paulo Henrique para que levasse as substâncias até o Pará, por conta de uma dívida envolvendo uma motocicleta] e foi interceptado e abordado dentro do ônibus, com a subsequente apreensão dos entorpecentes. Valdeir foi o terceiro a ser preso [ele era morador de Nova Guarita/MT e durante a interceptação telefônica notaram que Valdeir tinha contato com o Paulo Henrique e a Gisiane, bem como que iria até Peixoto de Azevedo/MT buscar drogas e retornaria para Nova Guarita/MT a fim de realizar o comércio das substâncias proscritas], logo após ter adquirido os entorpecentes de Gisiane.

Prosseguiu elucidando que demonstrada a materialidade delitiva, os analistas do núcleo de inteligência identificaram que
Paulo Henrique [casado com Gisiane] fornecia entorpecente para Joabe comercializar naquela cidade, enquanto o Josmar tinha uma forte ligação no comércio malsão com a Gisiane
, sendo muito clara essa conclusão nos áudios das interceptações. Roseli e outra senhora que não se recordou o nome, foram identificadas como usuárias de drogas que adquiriam o entorpecente para revenderem, visando manter o vício. Por sua vez, Reinaldo fazia o transporte das drogas para os demais corréus, sendo “
Neno”
e
“
Xaropinho
” identificados como traficantes já no final das interceptações
. Em diversas conversas é muito clara a comercialização das drogas, sendo mencionado no relatório final apenas as pessoas que efetivamente exerciam o narcotráfico.

Finalizou exarando que Cleonice também era usuária e
Reinaldo
, além de transportar drogas
também comercializava armas
.
O fornecedor foi identificado como sendo o Paulo Henrique, esposo de Gisiane
, recordando-se que desde o início das investigações receberam informações de que Paulo Henrique fornecia drogas para Joabe, o que foi ratificado pelas interceptações. Gisiane fornecia para o Valdeir, enquanto o Josmar tinha um vínculo muito forte com a Gisiane. Ficou claro que as drogas não eram acauteladas nas residências porque quando alguém solicitava a substância, eles pediam um tempo e iam para algum lugar que não conseguiram identificar.
Paulo Henrique era o fornecedor e Gisiane tinha total conhecimento dos fatos e participação ativa nesses fornecimentos
. Josmar auxiliava Gisiane e Valdeir, como morador de Nova Guarita/MT, adquiria entorpecentes com a Gisiane, sendo aquele preso com mais de 70g de pasta base de cocaína. Sobre Gedemar, durante as investigações foi identificado em tratativas do comércio espúrio com o Joabe.

Também sob o crivo do contraditório (ID 44485539),
Cristiane Zeri de Oliveira Paulo, analista do núcleo de inteligência
, revelou que em casos como o presente [por conter divers alvos], ao menos dois analistas ficavam responsáveis pela operação [ouvir, relatar e concluir a análise geral da operação]. Recorda que
Paulo Henrique era o chefe, sendo ele o fornecedor geral das drogas. Era ele, que juntamente com a esposa, quem fornecia os entorpecentes para os outros
. Paulo tinha contato com alguém dentro do presídio que aparentemente era do Comando Vermelho.
A droga era distribuída pelo próprio Paulo e a Gisiane o auxiliava nessa distribuição
, aliás, era ela quem mais tinha o contato com essas pessoas para quem eles forneciam.
O Josmar era um dos que auxiliava a Gisiane na entrega das drogas. Joabe era o representante deles na cidade de Guarantã do Norte/MT, sendo que ele era quem fornecia a droga naquele município para traficantes menores e também para usuários
.

Continuou evidenciando que o
Reinaldo trabalhava com táxi e sabia o que acontecia [prestava serviços buscando e levando armas de fogo e drogas, com plena ciência disso]
. Valdeir ia constantemente em Peixoto para buscar entorpecentes e Cleonice tinha muito contato com o Joabe [ela ligava para ele pedindo droga para ela ou para que ele entregasse a algum usuário]. Quando Joabe comprava a droga de Paulo, geralmente ia de moto.

Corroborou os depoimentos supramencionados, o teor das declarações do
policial civil Elton da Silva Bedendo
, que perante a autoridade judicial (ID 44485539), evidenciou serem
Joabe e seu fornecedor “Paulinho” os principais alvos da operação deflagrada
. Entretanto, no decorrer das investigações, verificou-se que
Joabe também entrava em contato com a esposa de “
Paulinho
”, a Gisiane
.
Joabe revendia entorpecentes para outras pessoas que também comercializavam
, a exemplo de “
Nice
” e “
Rosi
”. No final das investigações percebeu-se que ele passou por algumas dificuldades financeiras, considerando que como já havia sido preso algumas vezes, precisou pagar advogado e também sofreu problemas familiares. Daí ele teve que encontrar pessoas para comprar uma quantidade “x” de drogas,
foi quando ele entrou em contato com o “
Xaropinho
” e a este se associou para ir até Peixoto adquirir drogas
.

Exarou que quando o Joabe não podia entregar o entorpecente, ele indicava o “Neno” e dizia que ele tinha entorpecente. Rosi foi abordada com drogas logo após ter encontrado Joabe. Apesar de Josmar não ser ligado diretamente ao Joabe, ele fazia as correrias.
Quando Gisiane esteve gestante, Josmar foi muito acionado por eles para realizar as “correrias”
. O Valdeir entrava em contato com a Gisiane e as frases eram sempre muito desconexas, tendo em vista que sempre se reporta a uma compra de roupas e logo quando o Valdeir foi abordado eles encontraram entorpecentes com ele, o qual inclusive confirmou que as substâncias pertenciam ao “Paulinho” e tudo que ele falou condizia com o que ele mencionava nos áudios. O Reinaldo não era traficante, muito embora auxiliasse na desenvoltura do comércio, porquanto levava até o Joabe pessoas que queriam consumir drogas. Ficou bem claro que ele sabia o que estava fazendo quando um traficante precisou de água boricada [utilizada para “virar droga”] e o Reinaldo foi até a farmácia comprar a água bórica, mesmo depois de saber do próprio traficante que era para “virar o pó”.

Por fim, reportou que
nos negócios do “Paulinho” e do Joabe, quando eles queriam negociar drogas, entrava o assunto de armas, ou seja, que poderia ser entregue arma como forma de pagamento e Reinaldo vendia armas para pessoas que inclusive queriam praticar crimes na cidade e ele tinha plena ciência das suas ações [que estava vendendo armas para pessoas criminosas]
. “Paulinho” já havia sido preso pelo mesmo crime e quando Gedemar saiu da cadeia o Joabe pediu para o Reinaldo ir buscá-lo. Já Roseli traficava para sustentar o próprio vício.
Josmar também vendia drogas e pelas interceptações ficou perceptível que Reinaldo comercializava armas
.

Outro também não foi o sentido do que disse em juízo (ID 44485539) o
investigador de polícia Everton Henrique da Silva Bedendo
ao rememorar que já existiam várias investigações com alguns dos envolvidos a respeito de tráfico de drogas. Trabalhava mais na área operacional e naquele ano foram cumpridos 11 (onze) mandados de prisão, sendo que um dos indivíduos não conseguiu localizar. Atestou-se que
um senhor de Peixoto [Paulo, vulgo “Paulinho], que anteriormente fora preso, era o fornecedor dos entorpecentes, sendo Joabe o segundo alvo principal da operação, uma vez que ele comprava do “Paulinho” e ia até Peixoto buscar as drogas para, na sequência, distribuí-las na cidade de Guarantã do Norte tanto para traficantes como para usuários. Havia um taxista que fazia as correrias e ele falava que tinha armas e o Joabe comprava
.
O Hércules, vulgo “Xaropinho” pegava drogas do Joabe e revendia para usuários
.
Foi responsável pela prisão do Josmar e na sua casa foi encontrada uma balança de precisão com resíduos de entorpecentes. A maioria das ligações que Joabe recebia era encomendas de drogas e seu ponto de entrega era uma igreja no Bairro 13 de Maio, tendo o costume de deixar a droga no chão e, após sair, a pessoa pegava a substância
.

De igual modo, não destoam as palavras do
investigador de polícia Hugo Leonardo Cervantes
, o qual participou de algumas das fases da investigação, afirmando que
Paulo Henrique era envolvido com o tráfico e ficava na cidade de Peixoto a fim de repassar as substâncias ilícitas para os municípios mais próximos. O Paulo pegava uma grande quantidade de drogas e repassava para os traficantes da região e a Gisiane fazia as mesmas coisas que o Paulo
.
O Josmar, na condição de associado a Paulo Henrique e Gisiane auxiliava os dois. Joabe comprava a droga em Peixoto de Azevedo com o Paulo e revendia em Guarantã
, tanto que na prisão de alguns usuários de drogas, eles confessaram que havia comprado o entorpecente com o Joabe.
Reinaldo
, além de auxiliar no transporte, também
comercializava armas que eram adquiridas por meio do tráfico, sendo que essa negociação das armas ele fazia para os demais
. Sobre o Valdeir só soube informar que ele também foi preso nessa mesma operação - (ID 44485539).

Por fim, procedeu-se a oitiva do
investigador de polícia Lairton José da Silva
, o qual elucidou na fase judicial (ID 44485539) que durante as investigações restou claro que
Joabe estava em contato com Gedemar, ‘Neno’, ‘Paulinho’ e Gisiane, entre outros que não se recordava os nomes
. Contou que
lograram abordar uma usuária de drogas perto do Santa Marta, a qual havia recebido drogas do Joabe
, inclusive, juntamente com o Elton, pôde presenciar a entrega que ele realizara para essa mulher. O Valdeir de Nova Guarita já tinha sido abordado em outras ocasiões, porque sabiam que ele ia até Peixoto buscar drogas.
Gisiane e Paulinho não usavam muito o termo droga e sim as expressões “calça” ou “doce”, chegando a pedirem, por exemplo, “200 (duzentas) calças”
. Em determinado dia, quando Valdeir foi buscar drogas em Peixoto, os policiais o seguiram [ficaram dois policiais aguardando o retorno dele na BR e outros dois o seguiram na cidade] e, quando ele viu a viatura apagou os faróis do carro, sendo finalmente abordado um pouco depois de Peixoto, sendo certo que na ocasião em que os policiais ligaram os sinalizadores da viatura, Valdeir jogou a droga pela janela do carro, entretanto conseguiram localizá-la.

Acrescentou que o
Reinaldo fazia umas “correrias” e o Joabe foi atrás dele para lhe arrumar umas munições de arma
. A droga arremessada pela janela por Valdeir era pasta base e pesava aproximadamente 150g. O Gedemar vendia droga em Novo Mundo e pegava essa droga do Joabe.
As conversas telefônicas do “Paulinho” retratavam a venda de muita droga
, muito embora todos os réus fossem bem cautelosos em suas ligações, ao se utilizarem de outras palavras para não pronunciarem o termo droga. Pelo teor das conversas pôde perceber que
a Gisiane fazia mais “correrias” que o Paulinho e a parte do dinheiro era ela quem tomava conta. Josmar fazia as correrias com Gisiane e Paulinho. Joabe pegava droga com o Paulinho e vendia tanto para traficante quanto para usuários de droga
.
Reinaldo também fazia uns corres para arrumar arma de fogo, atestando, também, que Irineu usava drogas e comercializava também
.

Ou seja, as teses recursais trazidas pelos ora apelantes
realmente não se sustentam.
A análise das diligências policiais e das interceptações telefônicas retratam intenso e contínuo contato, em inequívoco
animus
associativo dotado de estabilidade e permanência entre eles; divisão de tarefas, o que também fora revelado nos depoimentos dos policiais, cujas palavras, coerentes e harmônicas, agregadas às circunstâncias da prisão e da

apreensão das drogas constituem elementos suficientes para a certeza da prática não só do crime de tráfico de drogas, mas também da associação para o mesmo fim e do comércio
ilegal de arma de fogo
[este último imputado exclusivamente a Reinaldo], de sorte que tal convicção descaracteriza as teses de insuficiência probatória e/ou incidência do
in dubio pro reo
apresentadas.

Em delitos desse jaez, os depoimentos policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, notadamente quando
não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sempre pertinente também ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.º 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, que assegura e valida a integralidade do édito condenatório proferido em 1.ª instância, não havendo cogitar na suposta carência de provas da autoria e/ou ausência de
animus associandi
.

Destarte, os autos albergam elementos suficientes para manter a integralidade do édito condenatório em relação aos recorrentes, de sorte que qualquer assertiva residual carece de sustentação e, ao que se afigura, buscam tão somente esquivarem-se da responsabilidade penal, desqualificando os elementos probatórios coesos e firmes quanto à individual responsabilidade de cada um nas práticas delituosas, razão por que não devem prevalecer os intentos absolutórios formulados.

De outro viés, embora ainda haja tese de autodefesa voltada para o
delito de posse de drogas para consumo pessoal
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Desse modo, também não há falar em inexistência de conduta apta a configurar o delito do
artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, diante do inequívoco vínculo entre
PAULO HENRIQUE, GISIANE, JOABE
e
JOSMAR
, que mantinham entre si um elo organizado, estável e duradouro para a compra, transporte e venda de entorpecentes, cujos “cabeças” da associação eram Paulo Henrique e sua companheira Gisiane, verdadeiros encarregados de repassar os entorpecentes para os demais traficantes da região de Guarantã do Norte/MT.

O farto conteúdo extraído das interceptações telefônicas e dos depoimentos policiais em juízo demonstram todo o
modus operandi
do grupo, fragilizando a tese de que as provas teriam sido “plantadas”, não sendo outra a fundamentação que constou da r. sentença, ao grafar,
in litteris
:
“...as circunstâncias apresentadas nesse caso não deixam dúvidas de que as provas não foram ‘plantadas’ e criadas pelos policiais, ao contrário, ficando confirmado que se tratava de associação que tinha um fornecedor principal (Paulo Henrique),o qual mantinha estreita ligação com JOABE, GISIANE e JOSMAR, que repassavam as drogas para traficantes menores e diretamente a usuários....”
-sic – ID 44484007 – pág. 2.

Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir aos ora recorrentes

a autoria dos crimes de
tráfico de entorpecentes [contrapondo-se à tese de Hércules, Paulo e Irineu];
de
associação para o narcotráfico [contrapondo-se à tese de Joabe, Josmar, Gisiane e Paulo]
e do
comércio ilegal de arma de fogo [contrapondo-se à tese de Reinaldo],
sendo, pois, de rigor a manutenção da condenação nos moldes em que proferida na primeira instância.

II –

DA

DOSAGEM DAS PENAS DE
REINALDO APARECIDO MOTA;

PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO E JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA.

Apenas
REINALDO,

PAULO HENRIQUE
e
JOSMAR
se insurgiram com relação à dosagem das penas, ao que postularam, o primeiro e o segundo, a
fixação das sanções nos patamares mínimos legais
;
enquanto o terceiro vindicou a incidência
das atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, esta última referindo-se ao ilícito do artigo 33,
caput
, do Código Penal, bem como o reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado
.

Em primeira instância,

assim foram individualizadas as penas dos oras recorrentes,
verbis
:

"(...)
DO ACUSADO REINALDO APARECIDO MOTA

DO ARTIGO 17 DA LE1 N.º 10.826/03

Atento ao sistema trifásico, as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado. Assim.
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão
, além de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e agravantes

Na terceira fase de aplicação da pena. verifico que não há causas de aumento e diminuição a serem observadas.

De tal maneira, torno definitiva, a pena do réu
REINALDO APARECIDO MOTA
em
4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo....” -
ID n.º 44484008- págs. 05/06.

“...
DO ACUSADO PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO

DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06

Atento ao sistema trifásico, noto que a
culpabilidade
é normal ao tipo. O réu é possuidor de
antecedentes
criminais, uma vez que comprovada a existência de condenação criminal definitiva, anterior à prática do presente fato. Todavia, a fim de evitar o ‘bis in idem’, esta será analisada por ocasião da segunda fase de aplicação da pena. Quanto à
personalidade
, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. Sua
conduta social
não merece relevo. O
motivo do crime
é o próprio do tipo. As
circunstâncias
, não há o
que considerar para o recrudescimento da pena. Quanto às
consequências
, embora graves, integram o próprio tipo penal. Por fim, não há o que se falar em
comportamento da vítima
. Assim fixo a
pena-base no mínimo legal
, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

2.ª Fase - Atenuantes e Agravantes.

Na segunda fase da dosimetria da pena,
constato que o acusado confessou a prática delitiva
, bem como é reincidente na prática delituosa (executivo de pena código 77455 —Comarca de Peixoto de Azevedo/MT).

Assim
compenso
a atenuante da confissão pela agravante da reincidência, ficando inalterada a pena-base.

Na terceira fase de aplicação da pena
, há causa especial de aumento de pena
, presente no
art. 40, III. da Lei n.º 11.343/06
, que aplico no
percentual mínimo de um sexto
, tornando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (meses) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pela participação em associação para o tráfico e pela reincidência, inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33. § 4.º, da Lei n.º 11343/06.

De tal maneira, torno definitiva a penado réu PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO em
5 (cinco) anos 10 (meses)meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo.

DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06

Atento ao sistema trifásico, noto que o réu registra antecedentes criminais, no entanto esta será analisada por ocasião da segunda fase de aplicação da pena, assim,
fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e
presente a agravante da reincidência
(art. 61. I, do CP - executivo de pena código 77455 —Comarca de Peixoto de Azevedo/MT). motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (seis meses).

Na terceira fase de aplicação da pena,
há causa especial de aumento de pena, presente no art. 40. III, da Lei n° 11.343/06, que aplico no percentual mínimo, de um sexto
, tornando a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.

De tal maneira,
torno definitiva a pena do réu PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO, para o crime de associação para o tráfico em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa
.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo.

ART. 69 DO CÓDIGO PENAL

As penas devem ser somadas, restando a pena definitiva do condenado PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa
....” – ID 44484007 – págs. 10/11.

“...
DO ACUSADO JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA

DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06

Atento ao sistema trifásico, as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, são favoráveis ao acusado. Assim fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

2.ª Fase – Atenuantes e Agravantes

Ausentes circunstâncias agravantes.

Quanto à atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’ do Código Penal, consoante entendimento da súmula 231 do STJ, referida atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, devendo ser desconsiderada, verbis:

‘Súmula 231 STJ: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínio legal.’

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento e diminuição a serem observadas.

Pela participação em associação para o tráfico, inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33. § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

De tal maneira, torno definitiva a penado réu JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo.

DO ARTIGO 35 DA LEI N.º 11.343/06

Atento ao sistema trifásico, as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, são favoráveis ao acusado. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento e diminuição a serem observadas.

De tal maneira, torno definitiva a penado réu JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA em 3 (três) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo.

ART. 69 DO CÓDIGO PENAL

As penas devem ser somadas, restando a pena definitiva do condenado JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA em 8 (oito) anos de reclusão, além de 1200 (um mil duzentos) dias-multa...”
– ID 44484008 – págs. 2/3.

Por primeiro, cumpre registrar que a sanção basilar de
REINALDO
já foi estabelecida no mínimo legal e nesse patamar restou definitivamente consolidada,
não havendo interesse recursal nesse ponto
.

Quanto a
PAULO HENRIQUE
, a pena-base imposta em relação ao delito de

tráfico de drogas
também ficou estabelecida no mínimo legal; na segunda fase dosimétrica houve a escorreita compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, na terceira etapa da dosagem penal, a especial aumentativa do art. 40, III. da Lei n.º 11.343/06

[pelas interceptações telefônicas restou comprovado que o apelante praticou o crime de tráfico nas dependências de estabelecimento prisional]

foi aplicada na fração mínima de 1/6 (um sexto), de modo que inexiste qualquer reparo a ser realizado, mormente quando a pena de multa observou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a fixação do valor de cada dia-multa também se dera na fração mínima legal.

No que tange à pena imposta a
PAULO HENRIQUE
pelo crime de
associação para o tráfico
, cuja sanção basilar foi recrudescida em um ano acima do mínimo legal, embora não tenha uma fundamentação topograficamente na dosimetria, considerando que a sentença é um todo, há elementos suficientes no corpo do respectivo
decisum
para respaldar a exasperação perfectibilizada, considerando as circunstâncias do crime, especificamente o papel de liderança que o apelante exercia na associação, de modo que se apresentava como o chefe do núcleo central do grupo, responsável por adquirir os entorpecentes comercializados por seus integrantes, preparando-os para posterior venda aos traficantes menores [“boqueiros”] e presidiários, cuidando ainda de coordenar a tarefa dos demais corréus.

Ademais, a exasperação ficou um pouco acima da fração de 1/8 calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, sem que isso implique em desproporcionalidade, tendo em vista que a
ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não implica em operação aritmética
com pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
- STJ - AgRg no HC n. 188.873/AC , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013].

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi aumentada na fração mínima de 1/6, idêntico proceder se verificando com a causa de aumento de pena do art. 40. III, da Lei n° 11.343/06, de sorte que, de igual modo, inexiste reparo a ser realizado.

Por sua vez,
JOSMAR
também teve a pena-base do crime de
tráfico de drogas
estabelecida no patamar mínimo legal, daí porque não foram aplicadas quaisquer atenuantes em seu favor, dado o óbice da súmula 231 do STJ. Destarte, ainda que as contrarrazões ministeriais de ID 44485536 – pág. 7 tenha apontado que em buscas nos sistemas (INFOSEG e SIEL) restou comprovado que o ora apelante nasceu no dia 26/05/1997, sendo assim, na ocasião dos crimes (agosto de 2017) era menor de 21 (vinte e um) anos, inviável a incidência tanto da confissão espontânea quanto da menoridade relativa em seu favor.

A razão de ser do precedente consolidado na Súmula n.º 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, corresponde justamente ao fato da individualização da pena não existir para o simples deleite do magistrado, uma vez que consiste em verdadeira obrigação funcional a ser exercida com critério jurídico, mormente quando se traduz em garantia não só do réu, mas também da própria sociedade.

A destituição da sistemática legal geraria imprevisibilidade, incerteza e injustiça, ainda mais porque a ampla indeterminação se mostraria incompatível com o princípio da reserva legal, somando-se ao fato de que a expressão
“sempre atenuam”
constante do artigo 65 do Código Penal deve envolver interpretação teleológica e não simplesmente literal, justamente para que não se ultrapasse o mínimo imposto pelo legislador.

E, na terceira etapa, também não foram observadas a presença de causas de aumento e/ou de diminuição de pena, devendo-se destacar que pela sua participação no crime de associação para o tráfico, concluiu-se como
inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33. § 4.º, da Lei n.º 11.343/06
.

Nesse ponto, sobreleva destacar que por mais que a dedicação do recorrente às atividades criminosas esteja alicerçada em condenação criminal pendente de trânsito em julgado, o entendimento mais atualizado sobre a temática autoriza o afastamento do privilégio em tais casos.

Em retrospectiva do tema, resta elucidar que houve não tão remota
alteração de posicionamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fundamentada em precedente do Pretório Excelso [RE 591.054 – Tema 129], a qual culminou inclusive com a revisão do enunciado de n.º 52 dessa Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, acrescentando-se o advérbio de negação “não” e passando-se a ter a seguinte redação:
“Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n.º 11.343/2006, art. 33, § 4.º)”
.

Por essa abrangência, uma vez delimitado que inquéritos e processos em curso seriam imprestáveis para o afastamento da especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei de Drogas, esta Relatoria passou a se posicionar pelo reconhecimento da referida benesse em tais situações, entretanto,
mais uma vez a temática muda de entonação com os recentes pronunciamentos do Pretório Excelso
, instância máxima que efetivamente terá a última palavra pelo viés constitucional de abrangência da
quaestio iuris
.

Eis as últimas decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.”

(STF - HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 - DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes.
3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de ‘inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006’
(HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 - DIVULG 07-12-2021 - PUBLIC 09-12-2021).

Desse modo, considerando a importância de se observar os precedentes, sobretudo diante do avanço dos paradigmas das decisões dos tribunais superiores e de se promover a interpretação uniforme, é que se reconhece a idoneidade do fundamento apontado no caso para justificar a impossibilidade de incidência do redutor do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 em favor do apelante, sendo de rigor a manutenção da dosimetria da pena, tal qual desenvolvida em primeira instância
.

O mesmo deve ser dito quanto ao crime de
associação para o tráfico
, uma vez que
JOSMAR
também teve sua pena estabelecida no mínimo legal e nesse patamar foi definitivamente consolidada.

III – DO AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DE BENS, POSTULADO POR PAULO HENRIQUE E GISIANE.

PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
e
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA
pleiteiam, ainda, a
revogação da decretação do perdimento dos seus bens, consistentes em imóveis penhorados, bens móveis e valores apreendidos na posse de ambos, sob a vertente de possuírem origem lícita, adquiridos por meio do labor do casal, ao longo dos seus 13 (treze) anos de união estável.

Ocorre que o MM. Juízo
a quo
fundamentou,
quantum satis
, a perda dos imóveis penhorados, bem como dos bens móveis e valores apreendidos, justamente em virtude da comprovação de terem sido adquiridos com recursos provenientes de renda auferida por meio da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas,
in litteris
:

"...Considerando que o condenado PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO em conversa com presidiário (fls. 1.124) discorre que ‘investiu tudo em casa pra aluguel (23 min 20 seg) e comprou um sítio na BR-080. Diz que no Castelo tem um FABINHO que manda e desmanda na cidade, PAULINHO diz que quando NANICO chegar eles vão pra lá pra ver o que dá. Quem fez a última entrega de drogas para PAULINHO foi uma mulher. PAULINHO fala que a Dona do Cabaré em Peixoto vinda de Campo Novo é muito amiga do DEZ’, comprovando assim que os imóveis cujos documentos estão apreendidos nos autos, foram adquiridos com os proventos da infração, DECRETO A PERDA DOS BENS abaixo descritos, eis que produtos dos crimes praticados POR PAULO E GISIELE, em favor do FUNAD:

IMÓVEIS URBANOS:

(a) Imóvel LOTE 02 (dois) da quadra 01 (um), com área aproximada de 264,90m2, localizado na Rua do Comércio, n. 1504, compreendido entre o loteamento denominado Bairro Mãe de Deus, com inscrição cadastral 001.023.004.0003.001/matrícula 11029
.

Este imóvel foi adquirido por meio de pagamento à vista, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais), conforme deflui das folhas 714, em época contemporânea à prática das infrações penais perpetradas pelo casal PAULO e GISIANE. Assim, tendo em vista que não exerciam qualquer atividade lícita que lhes permitisse adquirir patrimônio deste vulto, imperioso reconhecer como produto do crime de ambos.

(b) Imóvel LOTE 03 (três) da quadra 04 (quatro), localizado na Rua Pará, n. 180, no loteamento denominado Bairro Mãe de Deus, com inscrição cadastral 001.023.004.0003.001/matrícula 10314.

Este imóvel foi adquirido por meio de pagamento à vista, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais), conforme deflui das folhas 722, em época contemporânea à prática das infrações penais perpetradas pelo casal PAULO e GISIANE. Assim, tendo em vista que não exerciam qualquer atividade lícita que lhes permitisse adquirir patrimônio deste vulto, imperioso reconhecer como produto do crime de ambos.

(c) Imóvel LOTE 02 (dois) da quadra 04 (quatro), localizado na Rua Pará, n. 180, no loteamento denominado Bairro Mãe de Deus, com inscrição cadastral 001.023.004.0003.001/matrícula 10313.

Este imóvel foi adquirido por meio de pagamento à vista, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil Reais), conforme deflui das folhas 726, em época contemporânea à prática das infrações penais perpetradas pelo casal PAULO e GISIANE. Assim, tendo em vista que não exerciam qualquer atividade lícita que lhes permitisse adquirir patrimônio deste vulto, imperioso reconhecer como produto do crime de ambos.

(d) Imóvel LOTE 11 (onze) da quadra 20 (vinte), localizado na Rua Pará, n. 255, no loteamento denominado Bairro Mãe de Deus, com área de 250m2, sem número de matrícula
.

Este imóvel foi adquirido por meio de pagamento à vista, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil Reais), conforme deflui das folhas 739, em época contemporânea à prática das infrações penais perpetradas pelo casal PAULO e GISIANE. Assim, tendo em vista que não exerciam qualquer atividade lícita que lhes permitisse adquirir patrimônio deste vulto, imperioso reconhecer como produto do crime de ambos.

IMÓVEIS RURAIS

(a)

Imóvel rural, localizado no distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo/MT, correspondente ao Travessão 02, com área superficial de 50,00 HE (cinquenta hectares), compreendido no Projeto denominado Assentamento P. A. São José União.

Não há documentação indicativa da legalidade da aquisição deste bem. Assim, tendo em vista que não exerciam qualquer atividade lícita que lhes permitisse adquirir patrimônio deste vulto, imperioso reconhecer como produto do crime de ambos.

(b)

Imóvel rural, localizado no distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo/MT, correspondente ao Travessão 03, parcela rural n. 357, localizada no P. A. São José União –SÍTIO SOL NASCENTE.

Não há documentação indicativa da legalidade da aquisição deste bem. Assim, tendo em vista que não exerciam qualquer atividade lícita que lhes permitisse adquirir patrimônio deste vulto, imperioso reconhecer a origem ilícita do imóvel. O documento de folhas 682 indica que o anterior posseiro desistiu de sua ocupação em razão de estar doente, sendo certo, no entanto, que tal tipo de documento tem por objetivo apenas maquiar a cessão gratuita de áreas impedidas de serem comercializadas.

BENS MÓVEIS

(a) MOTOCICLETA HONDA BIZ/125, PLACA OBQ9414, CRLV encartado às folhas 694.

(b) CAMIONETE S10 COLINA, PLACA NIA5091, CRLV encartado às folhas 695
.

Este último, conquanto em nome de terceiro, teve seus direitos transferidos ao condenado PAULO HENRIQUE por meio de procuração (fls. 698)..."
– ID n.º 44484008 - págs. 7/8.

Destarte, considerando que os bens supramencionados materializaram produto das atividades ilícitas perpetradas pelo casal, a declaração de perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas ‘a ́ e ́b’, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006].

Nesses termos,
inviável o acolhimento da pretendida revogação
.

IV - DO ALMEJADO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE JOSMAR.

JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
requer o

afastamento da determinação do seu monitoramento eletrônico, tendo em vista que lhe foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, invocando, ainda, os princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade.

Extrai-se da r. sentença que o MM. Juízo
a quo
, após fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do ora apelante, assim fundamentou o direito de recorrer em liberdade mediante o uso do monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno,
verbis
:

“Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade,
fixo, no entanto, em garantia da aplicação da lei penal, o uso do monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, devendo o acusado permanecer em sua residência, no endereço informado ao juízo das 18h30min até as 5h30min do dia seguint
e
.

O descumprimento das cautelares diversas imporá novo decreto de prisão preventiva...”
– ID 44484008 – pág. 3.

Ou seja, o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena foi harmonizado com a utilização do monitoramento eletrônico que à míngua de novos elementos concretos a indicar a conveniência e a necessidade da sua retirada deve seguir
preservado
, principalmente porque as peculiaridades do caso evidenciam que nenhuma outra cautelar do art. 319 do CPP seria adequada e suficiente para reprimir eventual recalcitrância delitiva do acusado, condenado concomitantemente pelos crimes de tráfico e de associação para o mesmo fim.

V - DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO FORMULADO POR GESIANE E PAULO HENRIQUE E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PUGNADO POR REINALDO.

Tanto
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA
quanto
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
, no bojo de suas respectivas razões recursais, vindicaram a
concessão de
habeas corpus
de ofício
para fazer cessar coação ilegal que reputaram estar sofrendo em suas liberdades de locomoção. Já
REINALDO APARECIDO MOTA
pugnou para que lhe fosse concedido o direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que em idêntica situação a do corréu
JOSMAR
[tratada no tópico imediatamente anterior a este] encontra-se
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA
, a quem também foi fixado o regime inicial semiaberto,

harmonizado com a utilização do monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, sem que houvesse a evidência de qualquer constrangimento ilegal na espécie, principalmente porque as peculiaridades do caso evidenciam que nenhuma outra cautelar do art. 319 do CPP seria adequada e suficiente para reprimir eventual recalcitrância delitiva da acusada, de igual modo condenada concomitantemente pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, com papel de liderança no grupo criminoso.

Por sua vez,
REINALDO APARECIDO MOTA
, a quem foi imposto o regime inicial aberto para o cumprimento de sua reprimenda,
já teve assegurado o direito de recorrer em liberdade
, muito embora também harmonizado com a utilização do monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, de sorte que carece de interesse recursal em mais este ponto, por intermédio do qual vindicou,
lato sensu
, a liberdade.

Finalmente,
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
, a quem foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo respondido a todo o processo preso, sendo reincidente e possuidor de extensa ficha criminal, foi negado o direito de recorrer em liberdade para garantia da ordem pública e preservação da aplicação da lei penal.

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
, a quem foi escorreitamente negado o direito de apelar em liberdade e não se evidencia estar sofrendo qualquer espécie de constrangimento ilegal.

Ou seja, neste momento sua segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque demonstrada sua real periculosidade, sinalizada pela sua reincidência, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese concreta ainda se destaca a função que exercia dentro da associação para o tráfico, porquanto se apresentava como o líder da empreitada delituosa e chefe do núcleo central da associação, responsável por adquirir os entorpecentes comercializados pelo grupo, preparando-os para posterior venda aos traficantes menores [“boqueiros”] e presidiários, cuidando ainda de coordenar a tarefa dos demais corréus.

Portanto,
mantém-se a r. sentença também quanto a esse ponto.

VI –
DO PREQUESTIONAMENTO
.

Ao final das respectivas razões recursais,
GISIANE ALVES DE OLIVEIRA e

PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
ainda
prequestionam

os artigos 1.º, III e 5.º, incisos LIV, LV e LVI, ambos da Carta Maior; artigo 144-A do Código de Processo Penal e artigos 33, 35, 60 e 63, I da Lei n.º 11.343/2006.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos invocados, de ordem constitucional e infraconstitucional, que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas nos recursos, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto, estando, portanto, prequestionados.

VII – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
JOABE RODRIGUES DA SILVA
;
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO; GISIANE ALVES DE OLIVEIRA; REINALDO APARECIDO MOTA; IRINEU PEREIRA DE SOUZA; JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
e
HÉRCULES SANCHES DE NORONHA
, a fim de manter inalterada a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
ação penal n.º

0000538-04.2018.8.11.0087
–
código 113038
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022